Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA EQUIVOCADA. BOA-FÉ DO SERVIDOR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Administração Pública do Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente o pedido de devolução de valores recebidos por policial militar da PMDF a título de auxílio-moradia majorado, no período entre maio de 2015 e maio de 2017. O pagamento foi realizado com base na Portaria no 924/2014 da PMDF, que considerava o cônjuge como dependente estatutário para fins de majoração da verba. Posteriormente, entendimento diverso foi fixado por pareceres da Procuradoria-Geral do DF e pelos acórdãos 13.130/2019 e 2.688/2020 do TCU, no sentido de que não há dependência recíproca entre cônjuges militares. A Administração requer a reposição ao erário de R$ 46.149,41, por suposta cumulação indevida da verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível exigir do servidor militar a devolução de valores recebidos a título de auxílio-moradia majorado, quando o pagamento decorreu de interpretação administrativa posteriormente considerada equivocada, mas vigente à época e presumidamente aplicada de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 531 em sede de recurso repetitivo (REsp 1.244.182/PB), firmou entendimento de que não se admite a devolução de valores pagos a servidor público quando decorrentes de interpretação errônea da lei pela Administração, por presumida boa-fé do beneficiário.
4. A Portaria no 924/2014 da PMDF constituía orientação administrativa vigente à época dos pagamentos, reconhecendo o cônjuge como dependente para fins de majoração do auxílio-moradia, o que afasta a caracterização de erro operacional.
5. A aplicação retroativa de nova interpretação administrativa viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, conforme previsto no art. 24, parágrafo único, da LINDB, e art. 2o, XIII, da Lei no 9.784/1999, recepcionada no Distrito Federal pela Lei Distrital no 2.834/2001.
6. A ausência de comprovação de má-fé por parte do servidor, aliada à presunção relativa de veracidade dos fatos em caso de revelia, impede a procedência do pedido de devolução.
7. O valor recebido passou a integrar o patrimônio do servidor de forma legítima, à luz da orientação administrativa então vigente, não se justificando a repetição ao erário.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 10.486/2002, arts. 2o e 3o, XIV; LINDB, art. 24 e parágrafo único; Lei no 9.784/1999, art. 2o, XIII (Lei Distrital no 2.834/2001).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.244.182/PB, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2012 (Tema 531); STJ, REsp no 1.769.306/AL, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2019 (Tema 1.009); TJDFT, Acórdão 1640572, Ap. Cív. no 0704469-90.2021.8.07.0018, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, j. 14.11.2022.

(e)